Tribunal: STF
Processo: ARE 1428124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE PATOLOGIA OCULAR. MEDICAMENTO BEVACIZUMAB (AVASTIN). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “Sendo a saúde um direito social, o seu atendimento é dever do Estado, por intermédio de políticas públicas, que se constituem, conforme se depreende da Constituição, de um conjunto de ações que envolve as três esferas de governo. Logo, o direito à saúde é um direito subjetivo de caráter eminentemente constitucional (direito de prestação), que tem como prestador o Estado - ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios-, que têm o dever, conjuntamente, de desenvolver os programas necessários para que o sistema público de saúde seja apto a dar eficácia ao direito posto na Constituição. 



    (...) tratando o pedido de fornecimento de medicamento ou tratamento médico negados pelo SUS, a responsabilidade pelo respectivo atendimento deve ser atribuída às três esferas políticas, não havendo espaço para que a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, se vejam livres da obrigação que lhes foi imposta constitucionalmente, a partir de normas de cunho administrativo que apenas determinam como devem os entes federados resolver, internamente, tais questões. 



    Não pode o cidadão, a quem a Constituição assegura o direito à saúde, atribuindo a responsabilidade por sua prestação aos três entes federados, solidariamente, ver-se envolvido em tais meandros administrativos, como forma de sonegar-lhe ou dificultar-lhe o pleno exercício de tal direito fundamental.



    (...) está caracterizada a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, e a consequente possibilidade de litisconsórcio passivo entre os operadores do sistema de saúde, a critério da parte autora da demanda.



    Portanto, consigno que todos os entes federados - União, Estados e Municípios - respondem solidariamente pela obrigação de fornecimento de medicamento ou tratamento médico no âmbito do SUS. 



    Assim sendo, acolho o recurso da parte autora para estabelecer que a obrigação é solidária, podendo ser exigida de qualquer um dos réus” (fls. 1-4, e-doc. 18).



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República.



    Assevera que “o medicamento pleiteado pelo(a) Recorrido(a) não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença do(a) interessado(a), as quais foram por este rejeitadas. Apesar disso, o v. acórdão entendeu que a negativa do Estado do Paraná em fornecer o remédio a(ao) paciente feriria seu direito constitucional, qual seja, o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal” (fl. 3 , e-doc. 25).



    Salienta que “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (fl. 4 , e-doc. 25).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário admitido e encaminhado ao E. Supremo Tribunal Federal, para que lá seja conhecido e provido, para o fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado, desobrigando-se o Estado do Paraná do fornecimento do medicamento pleiteado, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Não sendo este o entendimento, requer seja condenada a União Federal, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora” (fl. 5, e-doc. 25). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, inovação recursal de matéria e consonância do acórdão recorrido com o Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    No agravo, o agravante insiste que “os fundamentos do Acórdão recorrido foram devidamente impugnados no recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 32).



    Argumenta que “a alegação de que haveria inovação recursal não prospera. Isso porque os Acórdão recorridos trataram do dever de fornecimento de medicamento de alto custo. Ainda que eventualmente o Estado do Paraná não tenha impugnado a sentença, surgiu o interesse recursal no momento em que o Acórdão recorrido resolveu a ele direcionar o cumprimento da obrigação” (fl. 8, e-doc. 32). 



     Ressalta que “a repercussão geral reconhecida no RE 855178/SE diz respeito, exclusivamente, à alegação de violação do artigo 196 da CF/88, pautada na ilegitimidade passiva por parte de qualquer dos entes públicos federados para figurar no polo passivo de demandas envolvendo o fornecimento gratuito de medicamentos e/ou para a coparticipação no custeio do medicamento e/ou tratamento. E, na conclusão do referido julgamento, foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos” (fl. 3, e-doc. 32).



    Pede “seja conhecido o presente agravo para fim de dar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o preenchimento de todos os pressupostos processuais para sua prévia admissão e conhecimento, encaminhando-o para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Em 21.10.2021, a Juíza Federal da Terceira Vara Federal de Curitiba proferiu decisão nestes termos:



     



    “O Bevacizumabe foi inicialmente incorporado ao SUS através da Portaria GM/MS nº 4.225 de Processo nº0011321-14.2020 para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), indicação off label. No entanto, a autorização de uso excepcional para tratamento off label do DMRI era válida até 06/09/2019, sendo que a ANVISA decidiu pela não prorrogação da autorização do prazo expresso no artigo 5º, da RDC 111/2016 (2ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada da ANVISA, realizada em 18/02/2020) de modo que a RDC foi extinta pelo decurso do tempo. 



    Em inúmeras notas técnicas apresentadas em processos em tramitação neste Juízo, inclusive notas técnicas do natjus nacional, a indicação é feita para os três fármacos anti-VEGF indistintamente, de modo que não há razão para impor ao SUS que custeie medicamento de maior valor. 



    Os medicamentos Aflibercept e Ranibizumabe, nada obstante incorporados ao SUS por meio das Portarias SCTIE/MS nº 50/2019 e 39/2020, respectivamente, para o tratamento do Edema Macular Diabético, ainda não estão disponíveis ante a ausência de publicação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Edema Macular Diabético, a publicação de procedimento correspondente ao medicamento na tabela SIGTAP e a pactuação na CIT (Comissão Intergestores Tripartite) acerca da instância gestora que será responsável pela aquisição e fornecimento desse medicamento. 



    Recentemente, em 07 de maio de 2021, houve nova incorporação dos medicamentos Aflibercepte e Ranibizumabe, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 18, para o tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS, igualmente pendentes a pactuação e a publicação do PCDT da DMRI. 



    O Bevacizumabe foi inicialmente incorporado ao SUS através da Portaria GM/MS nº 4.225 de Processo nº0011321-14.2020 para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), indicação off label. No entanto, a autorização de uso excepcional para tratamento off label do DMRI era válida até 06/09/2019, sendo que a ANVISA decidiu pela não prorrogação da autorização do prazo expresso no artigo 5º, da RDC 111/2016 (2ª Reunião Pública da Diretoria Colegiada da ANVISA, realizada em 18/02/2020) de modo que a RDC foi extinta pelo decurso do tempo. 



    Verifica-se, portanto, que trata-se de medicamento anteriormente incorporado ao SUS, ainda que para moléstias diversas, além de ter atestado o Parecer a necessidade e evidência clínica da medicação para o caso da parte autora” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    Ao decidir sobre a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Bevacizumabe, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu:



    “(...) estando a saúde sob a responsabilidade das três pessoas de direito público interno, por determinação constitucional, não há como reduzir tal orientação a partir da interpretação da legislação infraconstitucional, pois como é curial, é regra basilar de interpretação que o texto da Carta Política não deve ser interpretado com base na legislação infraconstitucional, ao contrário, é o texto constitucional que informa todo o sistema jurídico, não apenas quanto à sua validade, mas também quanto ao seu conteúdo e à sua aplicação. Exatamente por isso, tratando o pedido de fornecimento de medicamento ou tratamento médico negados pelo SUS, a responsabilidade pelo respectivo atendimento deve ser atribuída às três esferas políticas, não havendo espaço para que a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, se vejam livres da obrigação que lhes foi imposta constitucionalmente, a partir de normas de cunho administrativo que apenas determinam como devem os entes federados resolver, internamente, tais questões. Não pode o cidadão, a quem a Constituição assegura o direito à saúde, atribuindo a responsabilidade por sua prestação aos três entes federados, solidariamente, ver-se envolvido em tais meandros administrativos, como forma de sonegar-lhe ou dificultar-lhe o pleno exercício de tal direito fundamental. Frente a esse quadro, e da forma como está estruturado o Sistema Único de Saúde na Constituição Federal, está caracterizada a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, e a consequente possibilidade de litisconsórcio passivo entre os operadores do sistema de saúde, a critério da parte autora da demanda (...)



    Portanto, consigno que todos os entes federados – União, Estados e Municípios – respondem solidariamente pela obrigação de fornecimento de medicamento ou tratamento médico no âmbito do SUS. Assim sendo, acolho o recurso da parte autora para estabelecer que a obrigação é solidária, podendo ser exigida de qualquer um dos réus” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022). 



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.395.890/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.395.651/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.217/AL, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.397.140/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.394.848/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora